Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-60.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006384-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO - CPF: 053.106.511-10 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA E DEFESA DE TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE CONDENAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., (id. 47997534),
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória proposta por NATHALIA POMPEU VILELA LOURENÇO que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade dos reajustes das mensalidades do curso de medicina, o qual encontra-se matriculada a autora, no tocante ao ano letivo de 2.017, sem condenação em restituição de valores e em danos morais. Houve condenação pró-rata das custas processuais e os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00 com fundamento no artigo 85, § 8º., do CPC, “em favor dos patronos das partes, restando a execução de tais verbas, em relação à parte autora, suspensa, em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (ID n.º 5477591)”.

Irresignada com parte da sentença que declara a nulidade dos reajustes, a apelante explica que diferente do que consta na inicial, a IES, requerida, nunca informou que manteria o valor da semestralidade relativa ao ano de 2016 para 2017.

Afirma que “toda a problemática discutida decorreu única e exclusivamente de uma falha ocorrida no sistema informatizado da IES, que apresentou um erro na aplicação e atualização do lançamento dos reajustes anuais permitidos pela Lei n.º 9.870/1999, bem como na atualização no Portal do Aluno quanto aos termos do contrato de prestação de serviços específico para o 1º (primeiro) semestre de 2017. Em decorrência desta falha sistêmica isolada e pontual, que não contabilizou o necessário reajuste do valor das semestralidades escolares para os alunos do 3º (terceiro) semestre do curso de Medicina (caso da requerente) no valor da matrícula, o valor indicado no correspondente boleto, de fato, foi o mesmo daquele praticado no 1º (primeiro) e 2º (segundo) semestres de 2016, i.e., R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

Após receber o pagamento dos valores pelos discentes no citado valor, a IES requerida identificou o erro no sistema informatizado, oportunidade em que, de forma natural corrigiu o equívoco e, seguindo os ditames do quanto lhe é autorizado pela Lei n.º 9.870/1999, gerou os boletos subsequentes no valor correto da mensalidade escolar de R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)”.

Pondera adiante que muito embora houve uma falta sistêmica no 1º semestre de 2017, registrando o valor equivocado da mensalidade para o semestre, sem reajuste, e não disponibilizando o contrato atualizado referente ao citado semestre letivo, todos os alunos sempre tiveram à sua disposição todas as informações relativas às características do curso, bem como as condições de contratação período letivo vigente.

Sob o aspecto da racionalidade, pontua que não é crível que a apelada presume que em um cenário de inflação elevada que se encontra o país, possuindo o curso de medicina melhorias, constantes crises no país, a IES estivesse mantendo os mesmos preços praticados no ano de 2017, pois isso fugiria aos paradigmas da razoabilidade e causaria estranheza ao homem médio.

Além disso, desde a formalização do vínculo com a IES o requerente tinha plena consciência de que, ultrapassado o prazo de 1 (um) ano desde a assinatura do seu contrato, o valor da semestralidade escolar seria reajustado, dentro dos termos previstos pela Lei n.º 9.870/1999.

Também defende que admitir “como válido o entendimento equivocado da apelada, significaria, de forma absurda, que a Cláusula 4.10 invalidaria por completo a previsão contida na Cláusula 3.1, que prevê, sem qualquer tipo de condicionante - (exceto o limite de 1 (um) ano estabelecido pela própria legislação), que o valor das semestralidades escolares serão reajustados nos termos preconizados pela Lei n.º 9.870/1999; o que não teria qualquer lógica ou sentido, afinal, o contrato representa a soma de todas as suas previsões, as quais devem estar em conformidade.”.

No tópico III, suscita a impossibilidade de restituição em dobro pois, houve erro escusável, justificável, não havendo má-fé. Também, que inexiste dano moral.

Nas contrarrazões, a apelada suscita ofensa a dialeticidade e, em consequência, não conhecimento do recurso. No mérito, o desprovimento do recurso (id. 47997539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIATECIDADE)

A parte apelada suscita o não conhecimento do recurso, pois, não há qualquer impugnação aos fundamentos adotados na sentença.

Pois bem.

Extrai-se que a r. sentença os seguintes fundamentos:

- Confirmação do entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento da então relatoria da Desa. Cleuci Terzinha Chagas Pereira da Silva que, embora seja lícito o reajuste da mensalidade, de acordo com 2º

da Lei n.º 9.870/99, deverá respeitar um prazo de apresentação – 45 dias - ao aluno ou seu responsável, anteriores à data da matrícula. A legislação de regência dispõe, ainda, que a apresentação do reajuste deverá ser acompanhada de planilha com a variação de custos, o que não se verificou no caso.

- Restou autorizado os reajustes nos períodos subsequentes.

- Foi afastada o e pedido de restituição em dobro do valor cobrado, pois, não houve pagamento;

- Restou afastado o pedido de indenização por danos morais.

Já nas razões recursais, em síntese, a parte defende a possibilidade de reajuste, confessa a problemática, contudo, imputa a falha ao erro no sistema e portal SAS; defende ainda, embora não haja condenação nesse sentido, que não deve existir condenação em restituição em dobro e que não há dano moral.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

Se não bastasse, ainda que conhecido o recurso, não merece provimento. Isso porque as questões invocadas pela Apelante nos autos e repetidas na Apelação, se tratam de fortuito interno, estritamente ligado à natureza do serviço prestado pela IES, que por sua vez não exclui a responsabilidade.

Para os fins do §11º. do artigo 85, majoro em R$ 300,00 os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em favor do patrono da apelada.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020